Tribunal: STF
Processo: ARE 1379236
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 14.937/2003. SÚMULA Nº 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, maneja agravo o Banco Pan S.A. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega que o contrato de alienação fiduciária não o torna proprietário de veículo, tampouco contribuinte de imposto. Sustenta que o devedor fiduciário deve ser enquadrado na hipótese de incidência da cobrança do tributo. Aparelhado o recurso na violação do art. 155, III, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação e decidiu que o credor fiduciário e o devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O acórdão está assim fundamentado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO DO FEITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. CREDOR FIDUCIÁRIO E DEVEDOR FIDUCIANTE. SOLIDARIEDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES DESTE TJMG. 



    1. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vício fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória, ou seja, para que seja conhecida, a exceção de pré-executividade deve ter flagrante a causa de nulidade da execução. O reconhecimento de repercussão geral de controvérsia em relação à responsabilidade do recolhimento do IPVA de automóvel alienado fiduciariamente, por si só, não enseja o sobrestamento do feito, ante a ausência de prévia e expressa determinação do STF nesse sentido. Embora a Lei Estadual n°19.971/11 autorize a Advocacia-Geral do Estado - AGE a não ajuizar ação de cobrança que vise o pagamento de crédito diminuto, tal faculdade não impede que o Advogado-Geral do Estado, através de ato discricionário baseado em critérios de conveniência e oportunidade, determine o ajuizamento da ação (Art. 2 0, § 31, da Lei Estadual n°19.971/11). O credor fiduciário e o devedor fiduciante são solidariamente responsáveis pelo pagamento do IPVA, de forma que todos são legitimados para figurarem no polo passivo da execução fiscal que visa o recebimento do IPVA não recolhido. A certidão de dívida ativa goza de presunção legal de certeza, liquidez e exigibilidade.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a controvérsia acerca da responsabilidade tributária relativa ao IPVA de veículo com alienação fiduciária não alcança estatura constitucional.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 14.937/2003), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Aplicação da Súmula nº 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPVA. Alienação Fiduciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.209.136-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 976.120-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 20.9.2016).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. [...] 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 4. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.047.076-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 13.9.2017).



    Inaplicável, por seu turno, o Tema nº 685 da repercussão geral, no qual debatida a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime da alienação fiduciária, uma vez que, em se tratando de contrato de alienação fiduciária firmado entre particulares, por óbvio, não há falar em imunidade recíproca.



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora